Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706316-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ GRIPA DECISÃO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na execução fiscal (id 37317847 – autos principais), não compareceu aos autos (CPC 346; STJ, AgInt no AREsp 1.064.852, 2017). Revogo, portanto, o despacho id 33233290. Retornem-me conclusos. I. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR